Tribunal: TJDFT
Processo: 0707520-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707520-41.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTES: FRANCILENE AMORIM LIMA, ANGELA GARCIA DE CARVALHO SILVA, PAMELLA GARCIA DE MORAIS BUARETO, T. G. D. M. B., SUELI SIMAO DE SOUZA, SAMARA NICE DE SOUZA GOMES, ELTON SANCHES DE SOUZA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por FRANCILENE AMORIM LIMA contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 65183070/64709698). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator